Tribunal: TJDFT
Processo: 0702962-07.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702962-07.2019.8.07.0005 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA RECORRIDOS: HELENA BEZERRA MATIAS, ERIVAN ALEXANDRE DE SALES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. CONEXÃO. MESMA CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. REUNIÃO DE PROCESSOS. NECESSIDADE. SEGURANÇA JURÍDICA. IPTU/TLP. RESSARCIMENTO. OCUPANTE. POSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO. FRUIÇÃO DO IMÓVEL. DESCABIMENTO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. TOLERÂNCIA. OCUPAÇÃO IRREGULAR. LONGO PERÍODO. PROTEÇÃO DA PROPRIEDADE. DESÍDIA. 1. Nos termos do artigo 55, parágrafo 2o, inciso I, do Código de Processo Civil, reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. 1.1. A reunião dos feitos evita sejam proferidas decisões conflitantes ou contraditórias, preservando, desse modo, a segurança jurídica. Preliminar afastada. 2. É obrigação dos réus ressarcirem o proprietário os valores despendidos com o pagamento do IPTU/TLP, durante o período em que ocuparam o imóvel, sob pena de enriquecimento sem causa. 3. No caso, descabe indenização por fruição do imóvel, diante da desídia do apelante em tomar providências para a retomada do imóvel, o qual permaneceu ocupado irregularmente por vários anos, em decorrência do desinteresse do titular do domínio na proteção da propriedade, devido a declaração de indisponibilidade em Ação de Improbidade Administrativa. 4.2. O ordenamento jurídico veda seja o proprietário beneficiado por seu comportamento contraditório e sua incúria. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 884 do Código Civil, asseverando que a prevalência do acórdão recorrido implica enriquecimento ilícito da contraparte. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 1022 do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 11, 489, § 1o, IV, e 1.022, II, e parágrafo único, do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1749253/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). Melhor sorte não colhe o recurso quanto à apontada violação ao artigo 884 do Código Civil. Ainda que se pudesse, em tese, admitir como prequestionada a matéria por ele disciplinada, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, registre-se que a apreciação da tese recursal, no sentido da ocorrência de enriquecimento ilícito da parte recorrida, implicaria reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A012